Tribunal: TJES
Processo: 5000199-33.2020.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-11-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000199-33.2020.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RIO OTHON PALACE HOTEL S A
RECORRIDO: RENATO SUCE
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000199-33.2020.8.08.0067
Origem
: Juízo de João Neiva - Vara Única
RECORRENTE
: RIO OTHON PALACE HOTEL S.A.
RECORRIDO
: RENATO SUCE.
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PACOTE DE VIAGEM. HOSPEDAGEM E AÉREO. AFIRMA O AUTOR QUE ADQUIRIU UM PACOTE DE VIAGEM NO VALOR DE R$ 2.609,07 (dois mil seiscentos e nove reais e sete centavos) EM 12 (doze) PARCELAS SEM JUROS NO SEU CARTÃO DE CRÉDITO, ATRAVÉS DO SITE DA RÉ DECOLAR.COM, COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO, RESERVA NO HOTEL “
OTHON RIO PALACE
” E VOO REALIZADO PELA COMPANHIA AÉREA GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A. OCORRE QUE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19 O AUTOR REQUEREU O CANCELAMENTO DO PACOTE DE VIAGEM. APÓS VÁRIAS TENTATIVAS EXTRAJUDICIAIS INFRUTÍFERAS, O AUTOR JUDICIALIZOU A DEMANDA PUGNANDO PELA CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS EM DANOS MATERIAL E MORAL.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
. CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DE DANO MATERIAL NO MONTANTE DE R$ 2.609,07 (dois mil seiscentos e nove reais e sete centavos) E DANO MORAL ARBITRADO EM R$ 5.000,00 (cinco mil reais). RECURSO INOMINADO DA RÉ HOTÉIS OTHON S.A.

ARGUIÇÃO DE PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. A PARTIR DA TEORIA DA ASSERÇÃO, ADOTADA PELO STJ, A PARTE RECORRENTE POSSUI PERTINÊNCIA SUBJETIVA PARA PERMANECER NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. DA CONCLUSÃO. ACERTO DO ATO SENTENCIAL. SITUAÇÃO DOS AUTOS QUE CONFIGURA LESÃO INDENIZÁVEL PATRIMONIAL E EXTRAPATRIMONIAL. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS SE ENCONTRA DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANOS MORAIS, NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (cinco mil reais), POR ESTAR EM CONSONÂNCIA COM AS ESPECIFICIDADES DO CASO E EXTENSÃO DO DANO. DA CONCLUSÃO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ/RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)